Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Defiro, pela derradeira vez, a renovação da diligência, conforme requerido na petição sob o ID 44113547, podendo o oficial de justiça responsável pelo mandado entrar em contato com os advogados, através dos telefones constantes no petitório, a fim de que sejam fornecidos meios necessários ao aperfeiçoamento do ato expropriatório. A diligência deve ser realizada pelo d. Juízo de origem - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Restando infrutífera a diligência deferida, fica desde já a parte exequente intimada a dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão, na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora